Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do Impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a citação do Impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000374-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
LOURENÇO
GOMES,
é
apelado
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
2
Voto no 33.802
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: THIAGO LOURENÇO GOMES
Apelado: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN
JUÍZA: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
MANDADO DE SEGURANÇA
CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR Processo administrativo que,
regularmente, determinou a citação do Impetrante

Evidências de que o exercício do contraditório e ampla
defesa foram oportunizados na esfera administrativa

Presunção de legalidade dos documentos públicos Para se
desconstituir a presunção, impõe-se prova em contrário,
sobretudo frente a natureza mandamental da ação

Inexistência de ato ilegal Sentença mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 173/192), oposto
tempestivamente em face da r. sentença de fls. 163/168, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Thiago Lourenço Gomes
em face do Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo Detran/SP, denegando a segurança, pela qual se
pretendia afastar por definitivo a penalidade de cassação do direito de
dirigir.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“Podemos verificar a fls. 68, que o impetrante é um
infrator contumaz, com mais quatro processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
3
cassação do direito de dirigir aguardando julgamento.
No caso, o impetrante foi autuado pela prática de
infração de trânsito enquanto cumpria a pena de
suspensão do direito de dirigir. (...) Assim, se não foi o
impetrante o autor da infração de trânsito, enquanto
estava cumprindo o período de suspensão do direito de
dirigir, deveria ter indicado o condutor, como estabelece
o art. 257, § 7o. Do CTB. Ademais, o impetrante alega
que teve seu cadastro bloqueado antes do julgamento do
recurso, mas deixou de juntar andamento do processo
confirmando o alegado. (...). Desta forma, para afastar a
presunção de veracidade, que é relativa, cabe ao
particular provar a ilegalidade do ato administrativo,
todavia, na presente demanda, o impetrante não logrou
êxito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e denego a segurança. Custas na forma
da Lei pelo impetrante, suspensa em razão da gratuidade
processual deferida. Sem condenação em honorários de
advogado, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09.
P.R.I. e O, servindo a presente como ofício, para fins do
artigo 13 da Lei no 12.016/2009.”
Inconformado, recorre o impetrante, sustentando que o
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados
no procedimento administrativo responsável pela cassação de sua CNH.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta
de defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do
ocorrido somente quando promoveu a consulta de seu prontuário no site

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
4
do Detran, ou seja, após o transcurso do prazo administrativo. Ressalta
que o bloqueio do prontuário do Apelante ocorreu sem “prévio processo
administrativo hígido”, em total afronta ao artigo 24 da Resolução no
182, de 9 de setembro de 2005, do CONTRAN.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “a)
que seja reformada a r. sentença de fls. 163/168, a fim de que seja afastada a
medida cautelar restritiva de direito (bloqueio) sem o devido processo legal para
apuração de penalidade de cassação do direito de dirigir pela arguição de nulidade
processual; b) seja decretada a nulidade absoluta dos supostos processos de
cassação do direito de dirigir, para que sejam extintos por sentença, pela falta de
higidez como determina a Resolução no 723/18 do CONTRAN (termos de
instauração dos processos administrativos apócrifos, sem identificação da
Autoridade de Trânsito, ausência de notificação pessoal com AR ou via edital que
assegure a devida ciência do processado, decisão de primeira instância
administrativa também apócrifa, sem identificação da Autoridade de Trânsito
competente para aplicação de penalidade, ausência de notificação da decisão para
possibilidade de recurso à JARI e ao CETRAN (supressão de instância
administrativa) - causas de nulidade absolutas arguidas em sede de controle de
constitucionalidade pela via difusa, através do remédio adequado); c) que a parte
Apelada seja condenada ao ressarcimento dos pagamentos das custas e despesas
processuais realizadas pelo jurisdicionado (Apelante)” (fls. 191/192).
Recurso devidamente processado (fls. 220). Foram
ofertadas contrarrazões de apelação (fls. 222/225).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
5
ver, não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e
do contraditório constituem elementos fundamentais que conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da
Carta da República), de modo que a sua inobservância macula todo o
ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290,
parágrafo único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após
esgotados os recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe
em seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH -
Lançamento de pontuação relativa a infração de trânsito
no prontuário do impetrante antes do trânsito em julgado
administrativo
-
Irregularidade
da
conduta
administrativa, nos termos dos artigos 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro e 17 da
Resolução CONTRAN 619/16 Recurso provido. (AC
1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien de
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
6
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de
pontuação em prontuário anteriormente à existência de
decisão
definitiva
em
processo
administrativo
-
Descabimento de tal proceder, eis que caracterizador de
verdadeira antecipação de penalidade Inteligência do
art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao devido
processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN
1050032-37.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade (cassação do direito de
dirigir) no prontuário do Apelante, é legítima, à vista do encerramento
da instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pelo Impetrante. Ao
revés, as cópias dos atos processuais atinentes aos Processos
Administrativos números 49711/2018, 31676/2018, 40713/2018,
49712/2018, 40714/2018, trazidas às fls. 60 e seguintes, demonstram
que o Impetrante foi notificado das autuações, bem como de todas as
fases do procedimento administrativo, deixando, contudo, transcorrer in
albis o prazo para oferta de defesa e recurso.
Os documentos acostados pelo impetrado deixam claro que
houve a devida notificação do Impetrante acerca da instauração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
7
cassação (fls. 63, 64, 71, 88, 90), do resultado da cassação (fls. 67, 75,
etc.) e do trânsito em julgado da cassação (fls. 65, 74, 77, 79, 92, 93).
Anoto, outrossim, como bem ressaltado pelo MM. Juiz
integrado à causa, que o Apelante se apresenta infrator contumaz,
sujeitando-se, somente no ano de 2018, a quatro processos de cassação
ao direito de dirigir (fls. 68/69).
Ademais, pesa também a Resolução CONTRAN n.o
622/16, que estabelece o sistema de notificação eletrônica.
De outra parte, não se desconhece o dever que tem o
condutor de veículos de manter atualizados seus dados nos cadastros
dos Órgãos de Trânsito, de modo a garantir efetiva comunicação entre a
Administração Pública e os administrados, para ser notificado de
qualquer procedimento, nos termos dos artigos 242 e 282, §1o, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro CTB, que assim estabelece:
“Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do
veículo ou de habilitação do condutor: (...)
Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de
registro, licenciamento ou habilitação: Infração -
gravíssima; Penalidade - multa. (...)
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação
ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa
postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A
notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
8
os efeitos.”
Ressalte-se que a prova é inteiramente do Impetrante, e, no
caso dos autos, não há juízo de certeza acerca da alegada ofensa ao
direito líquido e certo.
A ampliação probatória, no caso, é inadequada frente a
estreita via do mandado de segurança. A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do
direito de dirigir. Impetrante que conduz veículo
automotor durante o período de suspensão. Alegação de
ausência de notificação do cometimento da infração de
trânsito. Informações da autoridade coatora, contudo,
que evidenciam o exercício do contraditório e da ampla
defesa, tempestivamente, na esfera administrativa, em
inequívoca ciência da autuação administrativa. Ausência
de direito líquido e certo merecedor de proteção.
Inexistência de mácula no processo administrativo
instaurado para a imposição da cassação do direito de
dirigir. Sentença denegatória da segurança mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos
gozam de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que
somente podem ser desconstituídos mediante prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000374-73.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.802 - mms
9
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do
Autor a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito invocado em sede de ação mandamental, tem-se que a denegação
da segurança era a única medida cabível para a hipótese em testilha.
Com tais considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)